Tribunal: TJBA
Processo: 8033669-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033669-55.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDER SOUZA CUNHA

Advogado(s)
:
HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO registrado(a) civilmente como HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO, LARISSA SILVA CONCEICAO, BRUNO DE ALMEIDA COELHO, GLAUCIA SANTANA BASTOS

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA DA COVID-19. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE ENSINO PRESENCIAL PARA REMOTA. PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por estudante de medicina contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de revisão contratual, com abatimento de 50% (cinquenta por cento) no valor das mensalidades, restituição de valores e indenização por danos morais. A pretensão baseia-se na alteração da modalidade do curso de presencial para remota, em decorrência da pandemia da COVID-19, o que, segundo o autor, gerou onerosidade excessiva e queda na qualidade do serviço
2
. A decisão recorrida afastou o desequilíbrio contratual, fundamentando que a mudança decorreu de força maior e obedeceu a normativas do Ministério da Educação, mencionando ainda a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 14.279/2020 pelo STF.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a duas questões centrais: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa 4; e (ii) se a substituição temporária das aulas presenciais por aulas em formato remoto, imposta pela pandemia, constitui, por si só, fato gerador de desequilíbrio contratual que justifique a redução do valor das mensalidades e a compensação por danos morais5.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a matéria em debate é eminentemente de direito e os documentos nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, conforme o art. 355, I, do CPC6. A necessidade de virtualização das aulas constitui fato notório que independe de prova, nos termos do art. 374, I, do CPC7.

4. A transição para o ensino remoto não configurou descumprimento contratual pela instituição de ensino, mas uma adaptação necessária diante de evento de força maior (pandemia da COVID-19), medida que foi respaldada por normativas do Ministério da Educação, como a Portaria nº 343/2020 e subsequentes.

5. A revisão de um contrato por onerosidade excessiva, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, V), exige a demonstração de uma alteração substancial na base objetiva do negócio que imponha ao consumidor um ônus desproporcional9. A simples mudança no modo de prestação do serviço, sem a comprovação de que a instituição de ensino auferiu vantagem excessiva, não é suficiente para impor a redução das mensalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provid.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de lide que versa sobre a revisão de mensalidades escolares durante a pandemia, quando a matéria for eminentemente de direito e os fatos puderem ser comprovados por prova documental, sendo notória a suspensão das atividades presenciais por força das medidas sanitárias. 2. A alteração da modalidade de ensino de presencial para remota, em decorrência da pandemia da Covid-19, por si só, não caracteriza descumprimento contratual ou onerosidade excessiva apta a ensejar a revisão do valor das mensalidades, cabendo ao consumidor a prova do efetivo desequilíbrio na relação contratual."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 478; CDC, art. 6º, V; CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 374, I, 931 e 937; Lei Estadual nº 14.279/2020; Portarias MEC nº 343/2020, nº 345/2020, nº 395/2020, nº 473/2020 e nº 544/2020; RITJBA, art. 187, I
13
.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6575; STF, ADPFs nº 706/DF e nº 713/DF; STJ, REsp 1.998.206/DF; STJ, REsp n. 417.927/SP; TJ-BA, Apelação Cível 8005335-83.2020.8.05.0150; TJ-BA, Apelação Cível 8005590-41.2020.8.05.0150; TJ-BA, Apelação Cível 8117718-63.2020.8.05.0001; TJ-PB, Apelação Cível 0834812-57.2020.8.15.200114.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8033669-55.2021.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ALEXSANDER SOUZA CUNHA
e parte(s) recorridas
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.